Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO CORRETA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de latrocínio tentado, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas. Comprovado que os réu agiram com dolo de matar ou, no mínimo, a assunção do resultado morte, diante dos golpes desferidos contra a vítima, a qual não veio a óbito por circunstâncias totalmente alheias à vontade dos agentes, para possibilitar a consumação do delito contra o patrimônio, é de se manter a condenação pelo crime de latrocínio tentado.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente os réus.
3. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade, tendo em vista que a conduta dos réus extrapolou a reprovabilidade, pois o delito foi praticado com premeditação, valendo-se os acusados de aplicativo de transporte para atrair a vítima e consumar a subtração de seus bens. Além disso, os réus levaram a vítima para local ermo, desferiram diversos golpes de faca contra ela e ainda a atropelaram com seu próprio veículo. Por fim, os corréus empreenderam fuga no veículo da vítima, deixando-a ferida em local afastado.
4. Apelações criminais conhecidas e não providas.